Tribunal: TJDFT
Processo: 0745549-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
D E S P A C H O Com a convocação de outra magistrada para prestar jurisdição na Quarta Turma Cível e na Segunda Câmara Cível, a partir de 24/10/2025 (Portaria GPR 635/2025), até o término do afastamento do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, que se encontra convocado pelo colendo CNJ, encerra-se automaticamente a minha convocação. Por tais razões, determino a devolução dos autos à Secretaria, para que promova a sua imediata redistribuição, nos termos do que dispõe o art. 62, § 4o, do RITJDFT. ' Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator